Tribunal: TJES
Processo: 0000500-43.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-43.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO SOARES DE LAIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-43.2023.8.08.0008

APELANTES: RONALDO SOARES DE LAIA, THEYLLOR LEITE LOMBA

Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CARNIELLI - ES24308-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP).
AUTORIA. PROVA. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A materialidade do crime restou comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos colhidos.
2. “ E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
3. “N
o caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)
” (RHC n. 64.809/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).
4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-43.2023.8.08.0008

APELANTES: RONALDO SOARES DE LAIA, THEYLLOR LEITE LOMBA

Advogado do(a) APELANTE: JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CARNIELLI - ES24308-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por Ronaldo Soares de Laia e Theyllor Leite Lomba contra a sentença (ID 7751761) exarada pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, que condenou o apelante Ronaldo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o apelante Theyllor pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 29, § 1º, da Lei nº 9.605/98, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

Nas razões do recurso (ID 7751773), a defesa de Theyllor sustentou a ausência de reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas como um dos autores do crime, alegando que a presença do veículo de Ronaldo em sua residência não é suficiente para caracterizar a sua participação no roubo. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento de pena, argumentando que não houve a devida caracterização de grave ameaça, uma vez que a arma encontrada era um simulacro.

A defesa de Ronaldo (ID 7751777) argumentou a insuficiência de provas para sua condenação, sustentando que a denúncia não descreve adequadamente os fatos e que não houve roubo, mas sim uma negociação entre Ronaldo e a vítima Jaconias, na qual a moto foi entregue para saldar uma dívida. Por fim, pediu o afastamento da agravante referente ao concurso de pessoas, alegando que estava sozinho ao abordar a vítima.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 7751888), a parte apelada refutou os argumentos dos apelantes, pleiteando o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (ID 8389249).

Extrai-se da Denúncia

“
1º Fato:

No dia 31/03/2023, por volta das 12h00min, no assentamento Alto Lage, zona rural deste Município e Comarca de Alto Rio Novo, os acusados RONALDO SOARES DE LAIA e THEYLLOR LEITE LOMBA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, subtraíram para si, com uso de grave ameaça, a motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, placa RMW 0179 (apreendida conforme auto de apreensão da fI. 38 do IP), pertencente a vítima JACONIAS CALIXTO DE FREITAS.

2° Fato:

Nas mesmas condições de tempo descritas no item anterior, mas, no Córrego Areia Branca, zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, o denunciado THEYLLOR LEITE LOMBA guardava 05 pássaros do tipo coleiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Na ocasião, os denunciados RONALDO SOARES DE LAIA e THEYLLOR LEITE LOMBA, juntamente com outras duas pessoas que não foram identificadas, a bordo do veículo Strada Placa DSX 0B31, abordaram a vítima JACONIAS CALIXTO DE FREITAS que se encontrava com sua esposa, Sra. RAMILA PEREIRA DA SILVA.

Imediatamente, os acusados e seus comparsas desembarcaram do veículo e, um deles usando de um simulacro de arma de fogo (devidamente apreendido, conforme Auto de Apreensão da fl. 38 do IP), ameaçaram de morte a vítima exigindo que ela entregasse a sua motocicleta, bem, como o imputado RONALDO SOARES DE LAIA, ainda, ameaçou a vítima caso ela procurasse a polícia dizendo que voltaria para lhe matar e matar toda sua família, razão pela qual a vítima, temerosa por sua vida e por sua integridade física, entregou aos agentes a aludida motocicleta.

Após, houve acionamento da Polícia Militar que logrou êxito em prender em flagrante o increpado RONALDO SOARES DE LAIA, conduzindo a res furtiva em via pública.

Em decorrência da imediata atuação policial, apurou-se que o veículo utilizado no crime estava na residência do co-denunciado THEYLLOR LEITE LOMBA, para Iá se deslocando uma guarnição policial militar.

La estando, os policiais localizaram o veículo, tendo sido feita a sua apreensão (Auto de IKJ Apreensão de fI. 38 do IP), verificando os militares que o simulacro de arma de fogo estava no interior do citado automóvel. Ainda neste local, os policiais identificaram, localizaram apreenderam os 05 (cinco) pássaros silvestres da espécie coleiro, que estavam em gaiolas de propriedade de THEYLOR, não sendo possível prender este último em flagrante em razão de sua ausência momentânea na residência durante a operação policial.

A res furtiva foi restituída ao seu proprietário, conforme Auto de Restituição de fl. 40.
”

Devidamente processados, o apelante Ronaldo Soares de Laia foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o apelante Theyllor Leite Lomba pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 29, §1º, da Lei nº 9.605/98

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de apreensão e restituição dos bens, além dos depoimentos colhidos.

As defesas discutem a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática aos recorrentes.

Não obstante, entendo que a prova da autoria dos apelantes foi confirmada pelos testemunhos das vítimas Jaconias Calixto e sua esposa Ramila Pereira, além do policial militar Thaynan Gabriel Souza Silva, os quais foram coesos e corroboram a participação de ambos os apelantes no crime.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Jaconias Calixto de Freitas relatou (mídia anexa):

“
que no dia dos fatos estava trabalhando e levou seus filhos no ponto de ônibus por volta das 11h30min e, após, voltou para casa e chamou sua esposa para que fossem na rua;
que Ronaldo então começou a segui-lo com outros três homens que estavam em uma Fiat Strada de cor cinza; que quase chegando na estrada Ronaldo veio e o fechou, colocando o rosto do lado de fora da janela e falando para ele entregar a moto; que os outro quatro indivíduos desceram do carro e um deles colocou o revólver em seu peito e Ronaldo mandou novamente que descesse da moto
; que ele informou que a moto era para ele trabalhar; que então Ronaldo mandou os outros envolvidos atirassem nele;
que os envolvidos foram atirar e sua esposa pediu que eles o deixassem ir embora e mandou que entregasse a moto
; que ele entregou a moto e os indivíduos subiram na moto e saíram em alta velocidade; que foi até a Delegacia e registrou a queixa, recuperaram a moto; que Ronaldo já esteve em sua casa em outras duas ocasiões querendo comprar sua moto, tendo ele falado que não tinha a intenção vender.”.

Complementando, a testemunha Ramila Pereira da Silva, esposa de Jaconias, declarou (mídia anexa):

“que no dia dos fatos estava indo com seu marido, ora vítima, Jaconias na rua, momento em que apareceu uma Strada de cor cinza e foi em sua direção, em alta velocidade;
que a pessoa que estava dirigindo a Strada fechou eles, tendo Ronaldo colocado a cabeça para fora do automóvel e começado a gritar "perdeu, desce da moto"
; que desceu da moto e Ronaldo desceu do caro e disse que a moto era deles;
que Ronaldo os ameaçou dizendo que se os denunciassem ele ia voltar
;
que entregaram a moto; que ficou um mês sem ir na sua residência com medo das ameaças
”.

Sobre as investigações, o Policial Militar Thaynan Gabriel Souza Silva, contou em juízo (mídia anexa):

“
que traba
lha no 11ª batalhão de Barra de São Francisco; que na data dos fatos recebeu as informações dos Poticiais Militares de Alto Rio Novo/ES, que informaram que 4 homens haviam coagido a vitima Jaconias na intenção de tomar sua moto e que um dos indivíduos era Ronaldo; que Ronaldo já era conhecido pelas guarnições de Barra de São Francisco; que conseguiram localizar Ronaldo, tendo o mesmo emitido fuga ao avistar a guarnição; que ao chegar em um trevo Ronaldo abandonou a moto e continuou sua fuga a pé, momento em que a guarnição conseguido alcançá-lo; que Ronaldo informou que Theyllor estava com ele no momento da abordagem, dessa forma, se dirigiram até a residência de Theyllor; que no local encontraram uma Fiat Strada e em seu porta luvas tinha um simulacro de pistola preto, com um tubo de metal colado na ponta, simulando um cano de arma de fogo, sendo que uma pessoa leiga, em uma situação de estresse, não saberia dizer se era real ou não; que não encontraram Theyllor no local somente a esposa do mesmo; que Ronaldo já era conhecido por conta de um furto de uma bomba de irrigação; que na varanda da casa do Theyllor havia 5 gaiolas com vários coleiros dentro, sem nenhuma documentação; que em relação aos demais envolvidos no crime, não conseguiram descobrir informaçõe
s sobre quem se tratavam."

Os apelantes, em suas defesas, negam a prática do roubo, alegando que a vítima teria entregue a moto como parte de um acordo. Vejamos:

O apelante RONALDO SOARES DE LAIA, em seu interrogatório, confirmou que, acompanhado de Theyllor, pegou a moto de Jaconias. Relatou que Theyllor possuía uma arma de brinquedo em sua casa e afirmou:

“
trocou uma picape Strada 2016, com Jaconias, ficou com uma moto no valor de dez mil reais, e voltou seis mil reais em dinheiro, porém a moto era clonada, sendo então preso em razão da moto clonada. Então pagou fiança e foi solto; dessa vez foi até a casa de Jaconias para combinar o valor da moto que haviam trocado, quando então Jaconias entregou a moto para pagar; que Theyllor foi no carro e ele foi pilotando a moto, mas depois Jaconias ligou para polícia dizendo que haviam roubado a moto; que os policiais pegaram os passarinhos do Theyllor; que não chegou até a casa de Jaconias, que foi no meio da estrada
.” (mídia anexa).

Paralelamente,
THEYLLOR LEITE LOMBA,
em Juízo, asseverou

"que no dia dos fatos RONALDO, vulgo "Lemão", tinha chamado eles para irem em Alto Rio Novo/ES buscar algumas roupas; que no caminho avistaram Jaconias com a esposa dele; que eles desceram do carro e Ronaldo ficou conversando com Jaconias; que então pegaram a moto de Jaconias e foram para casa; que Jaconias estava indo para o serviço; que Pedro foi pilotando a moto de Jaconias; que foram embora e Ronaldo pegou a moto e foi para sua casa, momento em que a Policia Militar abordou Ronaldo; que tinha uma arma de Airsoft no terreiro de sua casa"
.

Embora os apelantes neguem a prática ilícita, diante dos depoimentos das vítimas e da testemunha, bem como dos elementos colhidos nos interrogatórios, resta claro que houve a prática do crime.

Quanto à alegação da defesa de Theyllor sobre a necessidade de reconhecimento pessoal, destaco que tanto o apelante quanto o corréu Ronaldo o situam na cena do crime, tornando desnecessário o reconhecimento formal pelas vítimas.

Relembro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Diante das provas testemunhais constantes nos autos, entendo que ficou devidamente comprovado que o apelante participou do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa de Ronaldo pleiteia o decote da agravante do concurso de agentes, alegando que ele teria conversado sozinho com a vítima Jaconias, enquanto Theyllor teria permanecido no carro, sem participar da abordagem.

Todavia, dos depoimentos, conclui-se que, além de Ronaldo e Theyllor, havia ainda outros dois agentes.

Ressalto, ainda, que o concurso de agentes se caracteriza pela comunhão de esforços entre os envolvidos para a ocorrência do evento, ou seja, é necessário haver pluralidade de agentes, relevância das condutas, liame subjetivo entre os envolvidos e identidade da infração penal.

No caso dos autos, resta claro que o apelante Ronaldo estava acompanhado de outras pessoas e que Theyllor utilizou um simulacro de arma de fogo, amedrontando a vítima. Assim, estão preenchidos todos os requisitos para a caracterização da agravante.

Por fim, a defesa de Theyllor requereu o afastamento da causa de aumento de pena, aduzindo que não houve ameaça por parte dele. Contudo, as vítimas foram claras ao afirmar que os apelantes estavam armados. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)
” (RHC n. 64.809/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)